Tribunal: TJMT
Processo: 1036802-57.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036802-57.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLAUDINEI DIAS BERNARDO - CPF: 014.814.941-39 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO.
DECISÃO MONOCRÁTICA EM CONFORMIDADE COM AS PROVAS DOS AUTOS.
AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
A decisão monocrática em conformidade com as provas dos autos deve ser mantida
em Agravo Interno.

2.
Agravo conhecido e
não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno:
1036802-57.2024.8.11.0001

Agravante:
CLAUDINEI DIAS BERNARDO

Agravado:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

CLAUDINEI DIAS BERNARDO ajuizou reclamação indenizatória em face de FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO.

Sentença proferida nos autos, ocasião em que os pleitos da inicial foram julgados improcedentes, diante da prova da relação jurídica e da origem da dívida negativada.

A parte reclamante interpôs Recurso Inominado, o qual foi julgado por meio de decisão monocrática, mantendo a sentença.

A parte reclamante interpôs Agravo Interno e sustentou que: a) existe irregularidade no termo de cessão; b) não se procedeu a notificação válida; e c)
não há prova
da relação jurídica
mantida
entre as partes. Diante disso, requereu a retratação da decisão monocrática para dar provimento ao Recurso interposto.

A parte reclamada apresentou contrarrazões e argumentou que a decisão monocrática deve ser mantida.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo a
análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Mérito.

A parte

agravante

alegou
que: a) o termo de cessão apresentado
pela parte reclamada tem data
posterior
à
data d
a
negativação; b) não foi notificad
a
da cessão
de crédito
;
c
) não há comprovação da relação jurídica
que originou o débito discutido nos autos
.

Todavia, em análise dos documentos apresentados pela parte reclamada, verifica-se que há evidências que corroboram a existência da relação jurídica entre as partes, pois foi juntado contrato assinado fisicamente (ID 243186164/PJe2), sem impugnação específica da parte
,
além do termo de cessão ID 243186163/PJe2, não impugnado especificamente, considerando que no extrato juntado com a inicial consta apenas o termo "data", sem identificar se é a data da negativação ou do vencimento do débito, não sendo possí
vel afirmar se a negativação é anterior à cessão.

Assim, a decisão agravada, nos termos abaixo transcritos, encontra-se baseada em provas e na jurisprudência desta Turma Recursal e não merece reparo:

"(...) É docredor o ônus de comprovar

a

origem do seu

crédito

não

reconhecido

pelo

devedor

(NU no 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma

Recursal

Única, Julgado

em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023).
O contrato

assinado

fisicamente (ID 243186164/PJe2), sem

impugnação

específica da parte e sem

quadro

comparativo com destaques das características

diferenciativas
entre as assinaturas, é suficiente para demonstrar a existência da relação

contratual

suscitada pela parte

reclamada, tornando a cobrança

legítima e d
escaracterizando a conduta

ilícita

(N.U 1024864-33.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma

Recursal

Única, Julgado

em 16/05/2023, publicado no DJE 17/05/2023 e N.U 1067361-31.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma

Recursal, Julgado

em 29/04/2024, publicado no DJE 03/05/2024).

Ainda, é

legítima a cobrança

quando a cessão de crédito

está

devidamente

comprovada e não

há

impugnação

específica da parte

devedora (TJ-MT - RI: 10732128520228110001, Relator: HILDEBRANDO DA CO
STA MARQUES, Data de Julgamento: 11/09/2023, Terceira Turma

Recursal, Data de Publicação: 18/09/2023).

Quanto à cessão de crédito existente entre o credor originário e a parte reclamada, na condição de cessionária, nota-se que está devidamente comprovada por meio do documento apresentado no ID 243186163/PJe2, não impugnado especificamente (art. 411, inciso III, CPC), considerando que não há como afirmar que a negativação é anterior à cessão, pois

no extrato juntado com a inicial consta apenas o termo "data"
, sem identificar se é a data da negativação ou do vencimento do débito.

Portanto, diante da prova documental apresentada

nos autos e a

inexistência de impugnação

específica, a

origem da dívida

encontra-se demonstrada, não

havendo

conduta

ilícita (...)".

No que se refere à notificação, é cediço que a ausência de notificação do devedor acerca da cessão de crédito não torna o débito inexigível, mas apenas afasta sua responsabilidade pela dívida, caso haja pagamento ao credor primitivo. Nesse sentido:

"(...) A ausência de notificação do devedor acerca da cessão de crédito não torna o débito inexigível, mas apenas afasta sua responsabilidade pela dívida, caso haja pagamento ao credor primitivo (artigo 292 do Código Civil, STJ
AgRg
no REsp 1353806/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/03/2013,
DJe
08/05/2013 e TJMT N.U 1065698-47.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 17/05/2024). Nos termos do artigo 292 do Código Civil, quando houver pagamento realizado ao credor primitivo pelo devedor que não foi previamente notificado da cessão de crédito, este fica desobrigado de sua responsabilidade. Todavia, quando não ho
uver pagamento, a simples ausência de notificação, por si só, não caracteriza conduta ilícita, pois não exclui a responsabilidade do devedor e nem invalida o negócio jurídico existente entre o cedente e o cessionário (...)".

Portanto, considerando que a decisão monocrática está conforme as provas produzidas nos autos
e a jurisprudência da Turma Recursal
, o agravo interno não deve ser provido.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do
agravo, mas
nego-lhe provimento.

Deixo
de fixar honorários sucumbenciais, visto que o Agravo Interno não inaugura novo grau recursal (STJ
AgInt
no
AREsp
2335662/RO).

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025